Tribunal: TJPA
Processo: 0801689-09.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801689-09.2021.8.14.0046

APELANTE: JOSE ELOY DE BARROS NETTO

APELADO: JOAO MALCHER DIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante suscita preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e impugna a concessão da gratuidade, bem como, no mérito, contesta a suficiência da prova dos danos materiais, a inexistência de sucumbência recíproca, o valor do dano moral e a não fixação de honorários em impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo por ausência de fundamentação nas decisões que rejeitaram os embargos de declaração; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça; (iii) determinar se a condenação por danos materiais encontra respaldo probatório suficiente; (iv) verificar se há sucumbência recíproca diante da fixação de valor inferior ao pleiteado; e (v) aferir se o quantum fixado a título de danos morais e a ausência de honorários pela rejeição do cumprimento de sentença merecem reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pois o julgador enfrenta as questões centrais da controvérsia, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes, conforme os arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.

4.

Mantém-se a gratuidade de justiça, pois a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova robusta em sentido contrário (art. 99, §3º, do CPC).

5.

Reconhece-se a responsabilidade civil subjetiva do réu, uma vez comprovado que desferiu golpes de machado no veículo do autor, configurando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6.

Considera-se suficiente a prova dos danos materiais, lastreada em registros fotográficos e orçamento estimativo, sendo desnecessária comprovação matemática exata do prejuízo, desde que demonstrada sua extensão aproximada (art. 373, I, do CPC).

7.

Afasta-se a sucumbência recíproca, pois os pedidos indenizatórios foram acolhidos em sua essência, e a fixação de valor inferior ao pleiteado possui caráter estimativo, conforme orientação da Súmula 326 do STJ.

8.

Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9.

Rejeita-se a pretensão de fixação de honorários pela rejeição do cumprimento de sentença prematuro, ante a inexistência de controvérsia substancial ou instauração regular de fase executiva apta a justificar condenação autônoma.

10.

Majora-se a verba honorária em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação concisa que enfrenta as teses centrais da controvérsia não configura nulidade por ausência de motivação.

2.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira até prova robusta em contrário.

3.

A comprovação do dano material pode ocorrer por meio de prova documental e estimativa idônea, sendo desnecessária exatidão matemática do prejuízo.

4.

A fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não enseja sucumbência recíproca quando os pedidos são acolhidos em sua essência.

5.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 6º, 85, §§1º, 2º e 11, 86, 99, §3º, 373, I e II, 487, I, 489, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; STJ, REsp nº 1.134.186/RS.

-

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por José Eloy De Barros Netto, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por João Malcher Dias Neto, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do mérito, para:

a) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais em favor do autor, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% da data do evento danoso.

b) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data do arbitramento, e juros de mora de 1% da data do evento danoso.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§1º e 2º do CPC).

Da análise dos autos, verifica-se que o autor da demanda originária propôs ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito, postulando a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustentou, em síntese, a ocorrência de prejuízos patrimoniais decorrentes dos danos sofridos em seu veículo, bem como abalo moral oriundo do evento danoso.

Irresignado, o réu, ora apelante, sustenta, em suas razões recursais (id. 17381161, págs. 1/12), preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, sob o argumento de que as decisões proferidas em sede de embargos de declaração carecem de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC, porquanto deixaram de enfrentar especificamente as omissões suscitadas, limitando-se a fundamentação genérica e padronizada, o que, a seu ver, compromete a validade do pronunciamento judicial. Afirma que o magistrado deixou de analisar, de modo concreto, a tese relativa à fixação de honorários sucumbenciais pela rejeição do cumprimento de sentença, incorrendo em vício formal que macula o
decisum
.

No mérito, o apelante aduz que a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais não encontra respaldo probatório idôneo, uma vez que o autor não teria se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a juntar orçamento unilateral que não comprovaria a efetiva realização das despesas ou a extensão real do prejuízo.

Sustenta que a responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige demonstração cabal do dano e do nexo causal, não se admitindo presunções quanto ao quantum indenizatório, sob pena de afronta aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta, ainda, que a sentença deixou de reconhecer a sucumbência recíproca, não obstante a procedência parcial dos pedidos, pois o autor pleiteara indenização material no montante de R$ 100.000,00, tendo sido deferido valor significativamente inferior. Invoca o art. 86 do CPC, segundo o qual, havendo sucumbência recíproca, as despesas e os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, defendendo a necessidade de readequação da verba sucumbencial.

Sustenta, outrossim, que, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença — que reconheceu a ausência de título executivo em razão da inexistência de trânsito em julgado —, seria imperiosa a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.134.186/RS, segundo o qual são devidos honorários quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, resultando em extinção ou redução do montante executado.

Por fim, insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais, sustentando que o montante de R$ 10.000,00 revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, defendendo a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento indevido da parte autora e assegurar que a indenização cumpra sua função compensatória e pedagógica sem transbordar os limites da moderação jurisprudencial.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o afastamento ou redução da condenação por danos materiais, o reconhecimento da sucumbência recíproca, a fixação de honorários advocatícios pela rejeição do cumprimento de sentença e a redução do quantum fixado a título de danos morais, além da concessão dos efeitos devolutivo e suspensivo ao apelo.

João Malcher Dias Neto apresentou contrarrazões ao apelo (id.

17381166, págs. 1/10), sustentando, preliminarmente, o pedido de concessão da justiça gratuita, com fundamento no art. 100 do Código de Processo Civil, argumentando que a benesse exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do mesmo diploma. Sustenta que o apelante não trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar hipossuficiência financeira, tais como extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovação de renda, asseverando, ao contrário, tratar-se de pessoa conhecida na região, com atuação nos ramos da pecuária e agricultura, possuidora de bens móveis e imóveis, circunstância que afastaria a presunção de necessidade econômica. Requer, assim, o indeferimento do benefício.

Rebate a alegação de
error in procedendo
e de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pela rejeição do cumprimento de sentença. Afirma que não houve qualquer vício formal nas decisões proferidas, uma vez que o Juízo de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas nos embargos de declaração, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Aduz que a tese recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando desrespeito às normas processuais nem ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 11 e 489 do CPC.

Sustenta a existência de prova suficiente para a fixação dos danos materiais, destacando que instruiu a petição inicial com fotografias do veículo danificado, orçamento elaborado por profissional especializado e imagens indicativas do valor de mercado de veículo antigo customizado, elementos que, segundo afirma, demonstram de forma robusta a extensão do prejuízo suportado. Argumenta que a autoria do dano foi reconhecida e que o magistrado, ao arbitrar valor inferior ao pleiteado, agiu com moderação e prudência, inexistindo fundamento para afastar ou reduzir a condenação.

No que concerne à alegação de sucumbência recíproca, o recorrido defende sua inaplicabilidade, sustentando que, embora o valor fixado a título de danos materiais tenha sido inferior ao postulado, os pedidos indenizatórios foram acolhidos em sua essência. Invoca a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, estendendo tal compreensão também ao pedido de danos materiais quando o valor indicado na inicial ostenta caráter estimativo. Cita precedentes do STJ no sentido de que a fixação de quantum inferior ao pleiteado não caracteriza decaimento apto a ensejar repartição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao pedido de redução do dano moral, o recorrido assevera que a situação ultrapassou mero dissabor cotidiano, porquanto seu veículo de coleção teria sido deliberadamente destruído, o que lhe teria causado abalo à honra e à dignidade. Defende que a indenização fixada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa. Invoca entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que valores irrisórios fragilizam o caráter preventivo da responsabilidade civil e estimulam a reiteração de condutas ilícitas.

Ao final, requer o recebimento e processamento das contrarrazões, para que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos, ao argumento de que inexistem vícios formais ou materiais a justificar a reforma pretendida.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA, com assento neste grau de jurisdição, instado a intervir no feito, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 20992000, págs. 1/6).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

José Eloy de Barros Netto requereu a retirada de pauta do feito, por meio da petição constante no id. 34678220, para julgamento em sessão presencial, com a finalidade de realizar sustentação oral.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.

Sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão não é um direito potestativo da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão, o que não restou comprovado na espécie.

Para além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:

Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

I – por qualquer membro do órgão colegiado;

II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR
.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.

Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.

§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.

§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.

§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.

§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.

§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.

§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.

Extrai-se dos citados dispositivos que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial, se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não.

Nessa toada, como já afirmado acima, não restam demonstradas na espécie a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA, contemplando tal entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455).

3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024; Data de Publicação: 18/04/2024)

É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, o que não é o caso dos autos. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramental que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.

Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que não há na legislação o direito de exigir que o julgamento ocorra em sessão presencial.

Desta forma,
indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual.

Superada tal, análise, a controvérsia recursal devolvida a esta instância revisora concentra-se na verificação da correção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais e morais, bem como ao suporte integral dos ônus sucumbenciais.

Em síntese, cumpre examinar: (i) se houve
error in procedendo
nas decisões que rejeitaram os embargos de declaração, notadamente quanto à alegada ausência de fundamentação e à não fixação de honorários pela rejeição do cumprimento de sentença; (ii) se a condenação por danos materiais encontra respaldo probatório suficiente; (iii) se é cabível o reconhecimento de sucumbência recíproca diante da procedência parcial do pedido; (iv) se o valor arbitrado a título de danos morais observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) se é devida a concessão da justiça gratuita ao apelante. Dessarte, havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Inicialmente, no que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita, verifica-se que o apelado limitou-se a alegar genericamente que a parte autora não faria jus ao benefício, com base na simples alegação de que o apelante é conhecido na cidade, de modo que possui rendimentos altos, bens móveis, imóveis, incluindo propriedades rurais, atuando do ramo da pecuária e agricultura.

Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, a recorrida limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da outra parte, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO

Sustenta, o apelante, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que as decisões proferidas em sede de embargos de declaração teriam incorrido em fundamentação deficiente — ou mesmo inexistente —, por não enfrentarem, de forma específica, as omissões apontadas, notadamente quanto (a) à sucumbência recíproca e (b) à fixação de honorários em favor do executado diante da rejeição do cumprimento de sentença.

Com efeito, a nulidade por
error in procedendo
— sobretudo por suposta violação ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e às exigências de fundamentação do CPC (art. 489) — reclama demonstração objetiva de que o pronunciamento judicial deixou de enfrentar questão relevante e efetivamente devolvida ao órgão jurisdicional, a ponto de inviabilizar a compreensão do raciocínio decisório e o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Não se trata, portanto, de exigir que o magistrado responda, um a um, todos os argumentos das partes, mas sim que enfrente as teses centrais aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada.

Na espécie, o andamento processual delineado nos autos, extrai-se que a magistrada de origem apreciou os pontos questionados, rejeitando a pretensão aclaratória por não vislumbrar a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), além de ter consignado o enquadramento da insurgência no âmbito de inconformismo com o mérito do julgado, o que, por si, afasta o manejo adequado dos embargos como sucedâneo recursal.

Nessa perspectiva, a irresignação do apelante revela-se relativa ao desacordo com o conteúdo do
decisum
, e não à demonstração de vício de atividade jurisdicional. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente que o julgador exponha, com clareza, as razões determinantes do seu convencimento, sem obrigatoriedade de rebater exaustivamente cada alegação deduzida pelas partes, especialmente quando já houver motivação apta a sustentar a conclusão alcançada.

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal, cujo cerne consiste em verificar: (i) a suficiência probatória para a fixação dos danos materiais; (ii) a alegada configuração de sucumbência recíproca; (iii) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral; e (iv) a pertinência da fixação de honorários em razão da rejeição do cumprimento de sentença.

Entretanto, ao compulsar os autos processuais, constata-se que a sentença não merece reparos, pelas razões que passo a expor. A hipótese dos autos submete-se ao regime da responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil (CC), que assim disciplinam:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo

Como bem destacado pelo Ministério Público, restou incontroverso que o apelante desferiu golpes de machado contra o veículo de propriedade do recorrido, danificando lataria, vidros e demais componentes do automóvel . A materialidade do dano foi corroborada por registros fotográficos e orçamento estimativo acostado aos autos.

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 15.000,00), não vislumbro descompasso com o acervo probatório. Embora o pedido inicial tenha indicado quantia superior, o Juízo a quo, valendo-se do prudente arbítrio e da equidade, fixou valor substancialmente inferior ao postulado, o que demonstra ponderação e observância aos critérios de razoabilidade.

Ademais, argumento de ausência de prova suficiente não prospera. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus que foi devidamente satisfeito mediante documentação idônea e elementos visuais que evidenciam a extensão das avarias. Assim, a indenização não exige comprovação matemática absoluta do prejuízo, mas sim prova segura de sua ocorrência e dimensão aproximada, o que se verifica no caso concreto. Logo, correta a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais.

No tocante aos danos morais, a conduta do apelante extrapola o mero dissabor cotidiano. A destruição deliberada de bem de valor significativo, inclusive sentimental, atinge esfera íntima da personalidade do ofendido, configurando abalo indenizável. Nessa linha, o arbitramento do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições das partes, sem gerar enriquecimento sem causa.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, não se revelando exorbitante nem irrisório. Ao revés, cumpre satisfatoriamente a dupla função compensatória e pedagógica da indenização. Nesse sentido, o próprio parecer ministerial concluiu pela razoabilidade do montante arbitrado, afastando a necessidade de minoração.

Outrossim, no que tange à insurgência quanto à sucumbência recíproca igualmente não merece guarida, pois, embora o valor dos danos materiais tenha sido fixado em patamar inferior ao requerido, os pedidos indenizatórios — tanto moral quanto material — foram acolhidos em sua essência. O autor sagrou-se vencedor na demanda, devendo ser respeitado o princípio da causalidade.

Ressalta-se, a orientação jurisprudencial sedimentada, inclusive sob a égide da Súmula 326 do STJ, afasta a sucumbência recíproca quando a condenação é fixada em montante inferior ao pleiteado, por ostentar o valor inicial caráter estimativo. Nesse contexto, correta a condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Quanto à alegação de omissão na fixação de honorários em razão da rejeição do cumprimento de sentença, observa-se, conforme destacado no parecer ministerial, que a magistrada enfrentou a questão nos embargos de declaração subsequentes, sanando eventual omissão sem alterar o teor da sentença.

De todo modo, a rejeição do cumprimento prematuro — antes do trânsito em julgado — não implica, automaticamente, condenação autônoma em honorários, sobretudo quando inexistente cumprimento de sentença regularmente instaurado ou controvérsia substancial acerca do crédito.

Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade a ensejar reforma do
decisum
.

Ante o exposto, na esteira da do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbências, os quais passo a majorar para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos,

motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026